Tribunal: TJDFT
Processo: 0030878-89.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Apelação cível. Título executivo judicial constituído em monitória. Prazo quinquenal. Prescrição intercorrente. Inexistência de bens penhoráveis.
1. O prazo prescricional do título executivo judicial constituído em monitória, aparelhada com contrato de honorários advocatícios, é de cinco anos (CCB 206, § 5o, I).
2. A mera reiteração de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, que se consumou.
3. Ainda que computado o prazo legal de suspensão (Lei 14.010/20), operou-se a prescrição intercorrente.